Tribunal: TJMT
Processo: 1007955-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007955-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), OELITO LADILAU DOS SANTOS - CPF: 054.130.781-96 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TAPURAH-MT (IMPETRADO), ADRIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 065.264.821-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), P. S. D. L. M. - CPF: 066.124.521-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OELITO LADILAU DOS SANTOS
IMPETRANTE: FABIO SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE CINCO ANOS - RISCO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO CONFIGURADO
-
ORDEM DENEGADA E CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar-se em constrangimento ilegal se a decisão encontra-se adequadamente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente permaneceu foragido por quase 5 (cinco) anos, uma vez que após seu interrogatório perante a autoridade policial,

ocorrido em
14/07/2016
, evadiu-se do distrito da culpa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007955-53.2021.8.11.0000

PACIENTE: OELITO LADILAU DOS SANTOS
IMPETRANTE: FABIO SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Fabio Santos Da Silva
,
em favor de
OELITO LADILAU DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
o decreto cautelar não possui fundamentação idônea
;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, pleiteou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi in
deferido
, consoante id. N. 81719971.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. n. 87328477, esclarecendo que os fatos delituosos ocorrem
entre novembro de 2015 e janeiro de 2016, e por
não ter mais sido localizado, o paciente foi citado por edital e, posteriormente, em 22/05/2020, foi decretada a sua prisão preventiva, contudo, somente foi efetuada em 07/04/2021.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N.
88078962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OELITO LADILAU DOS SANTOS
IMPETRANTE: FABIO SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando que estão ausentes as hipóteses autorizativas da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do paciente, sendo possível à aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

O paciente encontra-se preso preventivamente, acusado da suposta prática do crime capitulado no artigo 217-A do Código Penal.

Consta nos autos que em
29/07/2016
, a Autoridade Policial representou pela prisão do paciente. Contudo, o Ministério Público manifestou desfavorável, postulando, exclusivamente, pela aplicação de medidas cautelares.

Posteriormente, em
17/03/2017
, ao receber a denúncia, o juízo
a quo
acolheu o pleito Ministerial e aplicou medidas cautelares consistente em não se aproximar da vítima e seus familiares, no limite mínimo de 300 (trezentos) metros.

Após a citação do paciente por edital, pois frustradas a sua localização, acolhendo pedido do Ministério Público, o Juízo
a quo
, em
22/05/2020
, decretou a prisão do Paciente, nos termos dos arts. 312 e 366 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo sido efetuada tão somente em 07/04/2021.

Logo após a sua prisão,
o Magistrado singular indeferiu o pedido de revogação
da prisão preventiva, alicerçada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal, consignando que,
in verbis
, id. N.
54089557
:

“(...)

Trata-se de processo que apura a prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, por duas vezes, ocorrido em novembro de 2015 e janeiro de 2016, em que o réu foi citado por edital (Num. 47356626 - Pág. 108), e, posteriormente, em 22/05/2020 foi decretada a prisão preventiva do réu (Num. 47356626 - Pág. 118), porém, sem êxito na captura. Logrou-se efetuar a prisão somente em 07/04/2021.

(...)

Analisando os autos, percebe-se concretamente a presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar.

Isso porque, em que pese o esforço da defesa, é de se notar que a conduta praticada pelo denunciado é concretamente grave, e evidencia sua periculosidade social.

Conforme já mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva, trata-se do crime de estupro de vulnerável em que a vítima, que possuía apenas 12 (doze) anos, supostamente, era induzida e ameaçada pela ré ADRIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA a manter conjunção carnal com OELITO LADILAU DOS SANTOS.

Este, por sua vez, após receber negativa de continuidade no relacionamento, passou a ameaçar a vítima, dizendo que a mataria. Em razão disso, por medo, a vítima cedeu novamente às investidas sexuais do réu.

Os fatos narrados são graves
e causam grande repulsa. Do que se percebe dos depoimentos, o autuado é de grande periculosidade, o que indica a imprescindibilidade da manutenção de sua prisão preventiva para garantia de ordem pública.

Noutro vértice, a manutenção de sua prisão justifica-se para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que após seu interrogatório perante a autoridade policial (Num. 47356626 - Pág. 43) já não mais se pôde encontrar o acusado, conforme se verifica à pag. 92, ID 47356626,
indicando que o réu prontamente furtou-se à aplicação da lei penal e sua responsabilização juízo, e somente foi encontrado após 05 (cinco) da data dos fatos.

O fato é que mesmo sabendo que havia investigação criminal de um crime grave contra si, o réu em nenhum momento evidenciou que iria colaborar com a justiça, já que mudou de endereço sem informar, tornando-se temerária a revogação da prisão preventiva neste momento, pois há o risco de frustrar a aplicação da lei penal.

Colocar o acusado em liberdade é estímulo a que venha novamente ocultar-se, furtando-se à aplicação da lei penal.

Dessa forma, estando presentes indícios de autoria e prova da materialidade somados aos requisitos de viabilidade da prisão nada obsta sua decretação ou sua manutenção.

Consigne-se, ademais, que os Códigos, Penal e de Processo Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretados à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Entretanto, não ofende esse princípio a prisão processual fundada no instituto da necessidade, já que estão presentes os pressupostos autorizadores- insculpidos no art. 312 do digesto processual penal - para a custódia cautelar. É que a presença de qualquer desses pressupostos implica conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

No presente caso, réu foi denunciado pelo crime de estupro, previsto no art. 217-A, do Código Penal.

Logo, o crime imputado ao requerente é doloso e punido com reclusão acima de 4 (quatro) anos, e em razão da pena máxima a ele cominada, admite-se a prisão preventiva.

A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria.

Dessa forma, a existência de condições pessoais favoráveis nem sempre darão azo a revogação ou substituição da prisão processual. Em relação ao pedido em tela, entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

A medida que ora se impõe é a de se indeferir o pedido formulado, já que conforme bem explicado alhures o acoimado não faz jus ao benefício, eis que ainda persistem os motivos que outrora autorizaram a decretação da custódia cautelar, consistentes na garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal.

De outra forma, no caso em tela entendo que nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza deste delito.

Com efeito, presentes, portanto, os pressupostos (CPP, art. 312, parte final) quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva (CPP, art. 312, primeira parte), impõe-se a manutenção da prisão cautelar do denunciado.

Assim, ante a não alteração da situação fático-jurídica do denunciado desde a decretação da prisão preventiva, ante a ineficácia da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistem razões para a revogação da prisão ou sua substituição.

Do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de OELITO LADILAU DOS SANTOS. (...)”.

Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da gravidade do delito. Destacou também a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente permaneceu foragido por quase 5 (cinco) anos,
uma vez que após seu interrogatório perante a autoridade policial,
ocorrido em
14/07/2016
, evadiu-se do endereço informado, tendo a sua prisão preventiva sido cumprida tempos depois em outro município.

Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“(...)
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"

(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). (RHC 131.444/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe
28/09/2020)

Não vislumbro, portanto, ausência de fundamentos no decreto cautelar, de forma que em consonância com o parecer
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021